Tribunal: STJ
Processo: 0004908-47.2006.4.01.4100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206269 - RO(2025/0112650-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SIND DOS SERV PUBLICOS FEDERAIS EM RONDONIA
SINDSEF
ADVOGADOS
: ELTON JOSÉ ASSIS - RO000631
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
BRENO DIAS DE PAULA - RO000399B
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DOCENTES ORIUNDOS DO EX-
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À
DOCÊNCIA
-
GID.
VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que, na origem, foi julgado improcedente o pedido do
autor para que a União fosse condenada a pagar aos docentes servidores
públicos federais do extinto Território Federal de Rondônia, ativos e inativos,
a Gratificação de Incentivo à Docência - GID, instituída pela Medida
Provisória n.

2.051-9/2000.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
CPC, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento
judicial.
3. O acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado,
notadamente, a ausência de prequestionamento quanto às teses federais
deduzidas, a imprescindibilidade de alegação de violação do
do
art. 1.022
CPC para fins de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) e a dissociação
das razões recursais em face do acórdão recorrido (Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal).
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54491176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 179fae8a-4c1a-491f-ae8d-7e231df9fef0

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 179fae8a-4c1a-491f-ae8d-7e231df9fef0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206269 - RO (2025/0112650-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SIND DOS SERV PUBLICOS FEDERAIS EM RONDONIA
SINDSEF
ADVOGADOS
: ELTON JOSÉ ASSIS - RO000631
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
BRENO DIAS DE PAULA - RO000399B
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DOCENTES ORIUNDOS DO EX-
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À
DOCÊNCIA - GID. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que, na origem, foi julgado improcedente o pedido do
autor para que a União fosse condenada a pagar aos docentes servidores
públicos federais do extinto Território Federal de Rondônia, ativos e inativos, a
Gratificação de Incentivo à Docência - GID, instituída pela Medida Provisória
n. 2.051-9/2000.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPC,
art. 1.022
o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento
judicial.
3. O acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e congruente,
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, notadamente,
a ausência de prequestionamento quanto às teses federais deduzidas, a
imprescindibilidade de alegação de violação do
do CPC para fins de
art. 1.022
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) e a dissociação das razões
recursais em face do acórdão recorrido (Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal).
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53922557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:36
Código de Controle do Documento: cd3e1dfc-7b76-46c3-99bd-93bd5b49dd41

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DE RONDÔNIA (SINDSEF/RO)
contra o acórdão de fls. 383-389, em que foi negado provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (fl. 383):

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
DOCENTES
ORIUNDOS DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. GRATIFICAÇÃO DE
INCENTIVO À DOCÊNCIA - GID.
EXTENSÃO DE
LEI N. 10.187/2001.
ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO À LEI COMPLEMENTAR N. 41/1981, NOS
AUTOS DO MS N. 10.424/DF, PARA A
AUSÊNCIA DO
LEI N. 10.187/2001.
DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal Regional, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese recursal, no viés delineado nas razões recursais, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ
(‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’).
2. O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte
da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do
art. 1.025
Estatuto Processual.
3. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de vícios no acórdão embargado,
notadamente omissões e contradições, porque: (a) não houve enfrentamento das teses
federais materiais relativas aos arts. 18 e 19 da Lei Complementar n. 41/1981 e ao
o da
art. 3
quanto à extensão dos direitos e vantagens pertinentes ao cargo aos
Lei n. 7.596/1987,
docentes do extinto Território, bem como da equivalência teleológica e normativa entre a
Gratificação de Incentivo à Docência (GID) e a Gratificação Específica de Atividade
Docente (GEAD) já reconhecida em precedentes desta Corte (MS 10.424/DF); (b) o
acórdão aplicou a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal sem individualizar o “ponto
não impugnado” e sem indicar qual premissa faltante (fática, jurídica ou de impugnação), o
que caracterizaria negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e
1.022 do Código de Processo Civil;
da Constituição Federal); (c) não
art. 93, inciso IX,
houve apreciação da tese de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo
Civil), apesar da oposição de embargos de declaração na origem para provocar
Documento eletrônico VDA53922557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:36
Código de Controle do Documento: cd3e1dfc-7b76-46c3-99bd-93bd5b49dd41

manifestação expressa sobre os dispositivos federais, e da peculiaridade temporal da
consolidação da orientação jurisprudencial desta Corte sobre a imprescindibilidade da
alegação de violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
sanar as omissões e a contradição, afastar os óbices das Súmulas n. 284/STF e 211/STJ e
determinar o processamento do recurso especial ou, caso entendam suficientes os
elementos, apreciar desde logo o mérito federal.
Sem impugnação (fl. 408).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e congruente,
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, notadamente, a ausência
de prequestionamento quanto às teses federais deduzidas, a imprescindibilidade — não
observada — de alegação de violação do
do Código de Processo Civil para fins
art. 1.022
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo Civil) e a dissociação das
razões recursais em face do acórdão recorrido (Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal).
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 385-
389):
[...] Consoante outrora destacado, o Tribunal regional, apesar da oposição de
embargos de declaração, não apreciou a tese recursal, no viés delineado nas razões
recursais, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
").
Ademais, o recurso especial não trouxe a alegação de violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por
parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do
art. 1.025
Estatuto Processual.
Documento eletrônico VDA53922557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:36
Código de Controle do Documento: cd3e1dfc-7b76-46c3-99bd-93bd5b49dd41

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.076.255/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.049.701/SP,
julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Por outro lado, as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nessa senda: AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.299.240/RN,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/10/2023,
18/10/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.174.200/MG,
Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Nesse aspecto, verifico que o julgado não possui as eivas suscitadas pela parte
embargante. A alegada omissão quanto ao enfrentamento das teses materiais (LC n. 41
/1981;
natureza e extensão da GID/GEAD) não se configura, porque o
Lei n. 7.596/1987;
colegiado decidiu com base em óbices processuais explícitos (falta de prequestionamento;
ausência de alegação de violação ao
do
para fins de
art. 1.022
CPC/2015
prequestionamento ficto; deficiência de impugnação específica), suficientes para a
conclusão adotada, inexistindo dever de ingressar no mérito federal à míngua de superação
dos requisitos de admissibilidade. A propósito, o próprio acórdão da origem, ao rejeitar os
embargos declaratórios, consignou que “o juízo não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, sobretudo quando já tenha encontrado alicerce suficiente para
fundamentar a sua decisão” (fl. 387), o que reforça a adequação da técnica decisória
aplicada.
Igualmente, inexiste contradição interna. A referência à incidência da Súmula n.
284/STF decorreu da constatação de que as razões do recurso especial estavam dissociadas
do acórdão recorrido e não impugnaram seus fundamentos. Não há antagonismo entre esse
óbice e a conclusão sobre ausência de prequestionamento: são fundamentos autônomos e
convergentes de inadmissibilidade, ambos devidamente motivados.
No que toca ao prequestionamento ficto (art. 1.025 do
, a decisão
CPC/2015)
explicitou que sua configuração pressupõe a alegação de violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil nas razões do recurso especial, o que não ocorreu, razão bastante para
afastar a tese deduzida nos aclaratórios.
Ressalto, ainda, que são incabíveis os embargos de declaração nos casos em que
evidenciada a mera contrariedade com a conclusão do julgado.
Documento eletrônico VDA53922557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:36
Código de Controle do Documento: cd3e1dfc-7b76-46c3-99bd-93bd5b49dd41

No caso, os embargos veiculam inconformismo com os óbices processuais
explicitamente aplicados, pretendendo rediscutir matérias já enfrentadas e decididas, sem
apontar vício típico do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:36
Código de Controle do Documento: cd3e1dfc-7b76-46c3-99bd-93bd5b49dd41

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.206.269 / RO
Número Registro: 2025/0112650-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049084720064014100 200641000049234 49084720064014100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIND DOS SERV PUBLICOS FEDERAIS EM RONDONIA
SINDSEF
ADVOGADOS
: ELTON JOSÉ ASSIS - RO000631
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
BRENO DIAS DE PAULA - RO000399B
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIND DOS SERV PUBLICOS FEDERAIS EM RONDONIA
SINDSEF
ADVOGADOS
: ELTON JOSÉ ASSIS - RO000631
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
BRENO DIAS DE PAULA - RO000399B
Documento eletrônico VDA54469871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 053054cf-1f92-400e-8e7b-fa001153311b

ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 053054cf-1f92-400e-8e7b-fa001153311b